Tribunal: TJES
Processo: 0009768-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009768-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: YASMIN BRANDAO CRAVEIRO NARCISO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO UNILATERAL. TOI. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de TOI e condenou a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de determinar a abstenção de negativação do nome da autora e a cessação das cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária; (ii) analisar a presença de dano moral e o valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, devendo-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a insuficiência do TOI, por se tratar de prova unilateral, para justificar cobrança retroativa ou interrupção do serviço.

5. A ausência de acompanhamento da inspeção técnica pelo consumidor configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando ilegítimo o débito cobrado.

6. Caracterizado o dano moral in re ipsa em razão da conduta ilícita da concessionária, sendo cabível a indenização.

7. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“
O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária não possui força probatória suficiente para justificar cobrança retroativa por consumo não faturado, sendo imprescindível a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.”
“A configuração do dano moral decorrente de cobrança indevida e eventual negativação em razão de débito apurado unilateralmente prescinde de demonstração específica, sendo presumido (in re ipsa).”
“O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III e VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2020;
STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021;
TJES, Apelação Cível nº 0001090-56.2019.8.08.0009, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14/11/2023;
TJES, Apelação Cível nº 0000663-36.2019.8.08.0049, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe 12/04/2023;
TJES, Apelação Cível nº 0000750-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 15/07/2022;
TJES, Apelação Cível nº 0004518-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJe 11/12/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5001104-58.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009768-06.2020.8.08.0048.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: YASMIN BRANDÃO CRAVEIRO NARCISO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

EDP
– Espírito Santo Distribuição
d
e Energia
S
. A.
interpôs recurso de apelação cível em face da sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – nos autos da “ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela” ajuizada contra ela por Yasmin Brandão Craveiro Narciso, que julgou procedente os pedidos descritos na petição inicial para: “A) DECLARAR inexistente o débito de R$ 935,98 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) gerado a partir da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção; B) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais à autora, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’; D) DETERMINAR que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgão de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos na presente demanda, e, caso já o tenha realizado, proceda à retirada do gravame em nome do autor junto aos mencionados órgãos, devendo cessar eventuais cobranças atinentes ao aludido débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 150.000,00”.

Condenou ainda
a

ré
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.”

Nas razões recursais
de
id 9269348

a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1
) “ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova”;
2
) “os atos praticados pela Recorrente estão com o respaldo da legislação emanada do Poder Concedente, inexistindo qualquer ilegalidade”;
3
) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”;
4
) “não está se discutindo a autoria da irregularidade, até porque seria impossível tratar tal matéria na esfera cível, mas tão somente a recuperação do consumo não faturado em razão da irregularidade”;
5
) “
a
inda que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida”;
6
)
inexiste dano moral
;
e

7
) o valor da condenação em danos morais é
contrário a razoabilidade e proporcionalidade
.

Requereu o provimento do
recurso
para que
seja
reconhecida

a
legitimidade do TOI
e sua cobrança. Subsidiariamente,
pleiteou a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual a apelada usufrui como consumidora final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelaçao cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que
a
apelad
a
não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que
a
i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar
a
cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Existindo conduta ilícita por parte d
a ré
, ora Apel
ante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório.
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto à ofendida sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa, devendo, assim, ser reduzido o valor fixado na respeitável sentença.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-.Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor. 2. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 3. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, a manutenção do montante – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Apelação cível n. 0004518-31.2020.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data da publicação/fonte: DJe 11-12-2024).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL – COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento de importância a menor pelo consumidor de energia elétrica importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando a regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). 2. Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova (inclusive o termo de ocorrência), não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 3. Uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, na medida em que o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, orienta que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. 4. No caso em análise, houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que impõe o acolhimento do pleito declaratório de inexistência do débito. 5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ a suspensão no fornecimento de energia elétrica só é permitida quando se tratar de falta de pagamento de conta atual, devendo os débitos antigos serem cobrados por outros meios. 6. Desta forma, a suspensão do abastecimento de energia, na forma em que procedeu a concessionária apelante, ou seja, pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de suspensão de serviço essencial. 7. Considerando que sentença objurgada fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, valor que se reputa dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade não há que se falar em redução do quantum indenizatório. 8. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5001104-58.2021.8.08.0049, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; data da publicação/fonte: DJe 10-12-2024).

Posto isso,
dar parcial

provimento
ao recurso
para minorar a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.